Tribunal: TCU
Processo: 008.657/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Maria Telma Tenório Pinheiro, então prefeita de Santa Rosa do Piauí/PI, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente; 9.2. arquivar o presente processo.